Tribunal: TJDFT
Processo: 0735987-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735987-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA SUELANE PIRES BORGES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, SHIRLEY ROSA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIA SUELANE PIRES BORGES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0736415-63.2023.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora por ela oposta (ID 245428222). Entendeu-se, na r. decisão guerreada, que não obstante a executada haver alegado que o bloqueio recaiu sobre valores oriundos da aposentadoria de seu genitor idoso, no montante de R$ 1.518,00, e sobre a restituição de quantia anteriormente penhorada e considerada indevida, no valor de R$ 752,82, os extratos bancários revelavam movimentações diversas, o que inviabilizaria concluir, de forma objetiva e inequívoca, que os valores constritos possuíam natureza exclusivamente alimentar. Rejeitada a impugnação, determinou o d. Juízo a manutenção da penhora e autorizou a expedição de alvará em favor da exequente. Inconformada, a agravante defende em sede de agravo de instrumento (ID 75547118) que a constrição atingiu valores absolutamente impenhoráveis, correspondentes à aposentadoria de seu genitor, verba essencial à subsistência de seu núcleo familiar. Alega, ainda, que os documentos carreados aos autos comprovam de modo suficiente a origem alimentar da quantia bloqueada, razão pela qual requer a reforma da decisão recorrida. Postula, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sustar a constrição até o julgamento final, invocando a proteção conferida pelo art. 833, IV e V, do CPC, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, inciso I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, verifico que tais requisitos estão presentes. A documentação apresentada pela agravante indica de forma coerente e idônea que a verba bloqueada corresponde ao saldo remanescente da aposentadoria de seu genitor idoso, transferida para sua conta, bem como à restituição de quantia anteriormente penhorada e já reconhecida como impenhorável. Não obstante a decisão agravada tenha consignado a existência de movimentações diversas na conta, os comprovantes juntados demonstram, com razoável segurança, a origem previdenciária da quantia constrita. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas hipóteses excepcionais de penhora parcial em se tratando de crédito alimentar, o que não é a hipótese dos autos. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a proteção legal incide ainda que tais verbas sejam depositadas em conta corrente ou poupança, bastando que se evidencie sua origem. Nesse sentido, o Acórdão no 2032176, julgado pela 2a Turma Cível, de relatoria do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, reconheceu a impenhorabilidade de valores depositados em poupança decorrentes de benefício previdenciário, enfatizando a necessidade de resguardar a finalidade alimentar da verba. A ratio decidendi desse precedente aplica-se à hipótese dos autos, pois, também aqui, a constrição recaiu sobre proventos de aposentadoria, indispensáveis à subsistência de pessoa idosa e de sua família, impondo-se a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana sobre o interesse patrimonial do credor. Além disso, resta configurado o risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a manutenção do bloqueio compromete diretamente a subsistência do núcleo familiar da agravante, composto por seu filho menor e seu genitor idoso, cuja sobrevivência depende exclusivamente de programas sociais e do benefício previdenciário. A constrição, portanto, afeta o mínimo existencial e gera situação de vulnerabilidade incompatível com os valores constitucionais que norteiam a execução. Diante desse cenário, verifica-se a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, a fim de sustar a penhora realizada nos autos de origem sobre a quantia de R$ 894,28, até o julgamento definitivo do presente recurso. Determino, ainda, a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator